Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria COMPROVADAS. dosimetria. primeira fase. culpabilidade e antecedentes. segunda faSE. agravantes da reincidência e do MOTIVO TORPE. CIÚMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas com as demais provas coligidas nos autos. In casu, as lesões corporais são compatíveis com as descritas no laudo de exame de corpo de delito.

2. Considerando a intensa manifestação de dolo no delito, dado que a investida física do réu contra a vítima se deu por meio de muitos golpes, que resultaram em múltiplas lesões, tornando a reprovabilidade da conduta muito mais gravosa do que aquela praticada com um único ato, deve ser mantida a análise desfavorável do vetor “culpabilidade”, na primeira fase da dosimetria da pena.

3 - Se o réu pratica o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se o reconhecimento da agravante do motivo torpe (art. 61, II, "a", do Código Penal).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.